Tribunal: TJBA
Processo: 8065419-73.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8065419-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO INTERNO EM RECURSO INOMINADO INTERPOSTO ORIGINARIAMENTE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA QUE MANTEVE OS VALORES EXORBITANTES DE ASTREINTES EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu, de forma liminar, a petição inicial de Reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC. A parte agravante havia ajuizado Reclamação perante o Tribunal de Justiça estadual, com o objetivo de impugnar acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, em julgamento monocrático de recurso inominado, reduziu o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença. O acórdão foi posteriormente confirmado pelo colegiado da Turma Recursal, ao negar provimento a agravo interno interposto pela parte vencida. 2. Na Reclamação, a parte autora sustentou que a decisão da Turma Recursal contrariaria jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, postulando a atuação do Tribunal estadual para assegurar a aplicação correta da legislação federal conforme entendimento daquele Tribunal Superior. 3. Com o indeferimento da petição inicial por ausência de cabimento da Reclamação nas hipóteses legais, foi interposto o presente agravo interno, no qual a parte recorrente reiterou sua pretensão de reexame da decisão, requerendo sua reconsideração ou apreciação pelo órgão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a Reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal, com fundamento na suposta afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se amolda às hipóteses legais de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à sua utilização como instrumento de controle da observância de precedentes qualificados e à sua função de preservar competência ou garantir autoridade de decisões de tribunais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Reclamação constitucional possui caráter excepcional e pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, a saber: (i) preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC). 6. No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, pois a pretensão da parte agravante é, em verdade, rediscutir matéria já decidida no processo de origem, referente ao cumprimento de sentença e à imposição de multa cominatória. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como meio de reapreciação do mérito de decisões de Turmas Recursais que, embora eventualmente dissonantes da jurisprudência do STJ, não contrariem precedentes obrigatórios qualificados nos moldes legais. 8. A mera divergência interpretativa ou a existência de julgados anteriores do STJ com orientação distinta não legitima, por si só, o cabimento da Reclamação, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à lógica do sistema recursal. 9. Embora a Resolução STJ/GP nº 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça, tenha conferido às Câmaras Reunidas ou Seções Especializadas dos Tribunais de Justiça competência para processar e julgar Reclamações destinadas a solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do STJ, tal normativo deve ser interpretado em harmonia com o Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 988 do CPC, como norma de hierarquia superior, impõe limites objetivos à utilização da Reclamação, de modo que esta só é cabível quando a decisão impugnada contraria precedentes qualificados — a exemplo de súmulas vinculantes, decisões do STF em controle concentrado, IRDRs ou IACs — e não para garantir a mera uniformização jurisprudencial. 10. No caso concreto, a parte agravante pretendeu utilizar a Reclamação como meio de reexame de matéria já decidida, sem que houvesse demonstração de que a decisão da Turma Recursal contrariasse precedente obrigatório do STJ estabelecido em sede de recurso repetitivo, IAC ou IRDR. Ao contrário, a pretensão da agravante consiste na revisão da valoração judicial da multa cominatória no cumprimento de sentença, matéria fática e processual que não se insere nas hipóteses de cabimento da Reclamação. 11. Este Tribunal de Justiça do Estado reforça esse entendimento, ao afirmar reiteradamente que a Reclamação não pode ser utilizada para impugnar decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais com fundamento em divergência jurisprudencial ou insatisfação subjetiva com o resultado do julgamento. 12. O agravo interno foi corretamente conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Contudo, não apresenta elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, sendo mantida, por conseguinte, a extinção da Reclamação por inadequação da via eleita. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos deste agravo interno cível de número 8065419-73.2024.8.05.0000, em que é agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e agravada QUARTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.